Tribunal: TJSP
Processo: 1009100-98.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – danos materiais e morais – autor que ao remarcar a passagem aérea foi obrigado a pagar o valor de R$513,00, superior ao da compra de R$354,45 – condenação da ré na devolução da indigitada quantia, atualizada a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação – danos morais rejeitados – demanda parcialmente procedente – apelação dissociada das

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – danos materiais e morais – autor que ao remarcar a passagem aérea foi obrigado a pagar o valor de R$513,00, superior ao da compra de R$354,45 – condenação da ré na devolução da indigitada quantia, atualizada a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação – danos morais rejeitados – demanda parcialmente procedente – apelação dissociada das razões da sentença – recurso não conhecido.*